Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702201-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: JANSLE BUENO SILVEIRA BARROS DESPACHO Ao agravante, quanto à certidão id 18782254. Após, cls. I. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR